Tribunal: STF
Processo: CJ 5856
Classe: CJ
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-01
Data de publicação: 1973-03-01

Ementa:
Conflito de jurisdição. Crime cometido por militar, que se não achava em serviço, contra civil, com uso de revólver de uso privativo das Forças Armadas. Caso em que se não verifica ter sido praticado o crime com “armamento de propriedade militar” “sob guarda, fiscalização ou administração militar”. (Cód. Penal Militar, art. 9º, II “f”). 
Conflito de jurisdição procedente. Competência da Justiça comum.